Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707761-59.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Cumpra-se a ordem de sobrestamento de ID 28351847 (Tema 1.085 STJ). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator